Tribunal: TJBA
Processo: 0510524-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510524-54.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA Advogado(s): BARBARA FAEL ODWYER, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO APELADO: ADRY SERVICOS MEDICOS - ME Advogado(s):FATIMA MARIA ANDRADE FREIRE, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Câmara Cível que anulou sentença de primeiro grau, determinando retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que justifique a modificação da decisão, considerando a alegação de que não seria necessária nova produção de provas diante da documentação existente nos autos. III. Razões de decidir: 3. O acórdão apresentou fundamentação clara ao anular a sentença por erro in procedendo, diante da ausência de análise pelo juízo a quo de argumentos relevantes sobre o alcance da renúncia trabalhista. 4. Os embargos de declaração têm função integrativa (art. 1.022, CPC) e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 5. A alegação traduz inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 0510524-54.2018.8.05.0001 em que figura como Embargante: FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, e Embargado: ADRY SERVICOS MÉDICOS – ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23